Tribunal: STF
Processo: RE 1452900
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho da Presidência deste Tribunal que determinou a devolução dos autos à origem pela sistemática da repercussão geral, tendo em vista que o “Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1405416 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1243), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 28/03/2023”.



    2. A parte embargante sustenta que “o Tema nº 1.243 discute a possibilidade de afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atualizados pela taxa SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais. (...) No entanto, o r. decisum, com o devido respeito, deixou de observar que a discussão relacionada à tributação de valores decorrentes de depósitos judiciais não está abarcada pelo objeto da presente demanda”.



    3. Assiste razão à parte embargante, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. 



    4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1063187-RG (Tema 962), Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    Tema 962 - “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    5. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão anteriormente proferida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente